Tribunal: TJPA
Processo: 0806179-42.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806179-42.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CIDADE DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que manteve decisão saneadora rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição em ação ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual se discutem supostos desfalques, ausência de rendimentos e falha na prestação do serviço bancário. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição decenal, ao argumento de que o saque integral da conta ocorreu em 05/04/1999, bem como a ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder por pretensões relacionadas a índices de atualização monetária do fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação relativa à conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita diante do saque integral realizado em 05/04/1999; e (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, fixa entendimento vinculante no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações relativas ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o saque integral do principal.

O saque integral dos valores da conta PASEP constitui marco objetivo apto a evidenciar a ciência inequívoca do titular acerca da movimentação financeira e da suposta lesão patrimonial, possibilitando a verificação de eventuais irregularidades nos depósitos, correções monetárias e saldo existente.

Realizado o saque integral em 05/04/1999, o prazo prescricional decenal encerra-se em 05/04/2009, razão pela qual a demanda ajuizada apenas em 2024 encontra-se fulminada pela prescrição.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria prejudicial de mérito e impede o exame das demais teses deduzidas pelas partes, inclusive a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável às ações de reparação relacionadas a supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores da conta PASEP constitui termo inicial da prescrição, conforme a tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais questões de mérito suscitadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 487, II, 1.021, §4º, 1.025 e 1.026; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; TJPA, Apelação Cível nº 0800872-80.2024.8.14.0064, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806179-42.2026.8.14.0000, em que figura como agravado CARLOS ALBERTO CIDADE DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela instituição financeira.

Alega o agravante que interpôs agravo de instrumento contra decisão saneadora proferida pelo Juízo de origem, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição suscitadas em ação que discute supostos desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP. Sustenta que o Juízo singular fundamentou a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva nos Temas 1.150 e 1.387 do STJ, consignando que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por demandas relativas a falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos. Quanto à prescrição, o magistrado entendeu inexistirem elementos suficientes para definição do termo inicial da contagem prescricional, postergando a análise para a sentença.

Afirma o recorrente que a decisão monocrática agravada, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve integralmente a decisão de primeiro grau, deixando de reconhecer a prescrição decenal da pretensão autoral.
Aduz que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 05/04/1999, em razão da aposentadoria do titular, circunstância que atrairia a incidência do Tema 1.387 do STJ
, segundo o qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Sustenta que o precedente qualificado do STJ fixou critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que a contagem do prazo prescricional tem início com o saque integral do principal ou encerramento da conta individualizada, razão pela qual a demanda ajuizada em 2024 estaria fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Argumenta ainda que a matéria possui natureza de ordem pública e deve ser reconhecida por esta instância revisora.

Em reforço, o agravante menciona precedentes recentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais que teriam aplicado o Tema 1.387 do STJ para reconhecer a prescrição em demandas semelhantes envolvendo contas PASEP. Defende também a incidência de prescrição relativamente às pretensões de ressarcimento decorrentes dos Planos Econômicos Verão e Collor I, sustentando que eventuais reclamações relativas a depósitos ou índices de atualização estariam prescritas desde 1989, diante da ausência de novas contribuições para as contas individuais do PASEP.

No mérito, argumenta o Banco do Brasil que possui ilegitimidade passiva para responder à demanda originária, afirmando que a pretensão deduzida pelo agravado busca a recomposição do saldo da conta PASEP mediante aplicação de índices de atualização diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, notadamente IPCA e juros distintos dos previstos na legislação de regência. Sustenta que o Tema 1.150 do STJ limita a legitimidade do Banco do Brasil às hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor, não abrangendo discussões sobre legalidade dos índices de atualização monetária ou expurgos inflacionários.

Aduz que compete exclusivamente à União, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, definir os índices de correção monetária, juros e critérios de remuneração das contas vinculadas, cabendo ao Banco do Brasil apenas atuar como agente operador do programa, sem poder deliberativo. Sustenta que a parte agravada, embora atribua suposta falha de gestão ao banco, na realidade pretende substituir os índices legais de atualização por índices próprios, hipótese que atrairia a legitimidade passiva exclusiva da União e a competência da Justiça Federal.

Para corroborar sua tese, cita diversos precedentes do TJPA, TRFs e tribunais estaduais reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem expurgos inflacionários, índices de correção monetária ou recomposição do saldo das contas PASEP mediante critérios distintos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Defende que o Banco do Brasil não possui ingerência sobre a política monetária aplicável às contas PASEP, limitando-se ao cumprimento das determinações normativas da União.

Sustenta ainda que, após a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/1975, a administração do fundo passou a ser exercida pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, competindo à União a gestão estrutural e decisória do programa. Afirma que eventual insurgência quanto aos índices de correção ou critérios de remuneração das contas deve ser direcionada à Justiça Federal, com a União figurando no polo passivo da demanda.

Por fim, requer o agravante o exercício do juízo de retratação pelo relator ou o julgamento colegiado do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para reconhecer a prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo-se o feito originário. Requer, ainda, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501.

Em
CONTRARRAZÕES

a parte agravada
alegou que o Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, determinando o regular prosseguimento da fase instrutória da demanda originária. Sustenta que a decisão agravada aplicou corretamente os Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas envolvendo falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques, ausência de aplicação de rendimentos e guarda da documentação pertinente.

Afirma que a decisão monocrática recorrida analisou expressamente todas as teses deduzidas pelo agravante, concluindo, em conformidade com os Temas 1.150 e 1.387 do STJ, pela legitimidade passiva da instituição financeira e pela impossibilidade de reconhecimento prematuro da prescrição nesta fase processual. Aduz que o Banco do Brasil limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já apreciados e afastados pelo relator, sem demonstrar erro material, distinguishing ou superação jurisprudencial apta a justificar a modificação da decisão agravada.

Sustenta ainda que a controvérsia dos autos envolve alegações concretas de desfalques, falha operacional, inconsistências na evolução da conta individualizada do PASEP, ausência de transparência documental e necessidade de instrução probatória, circunstâncias compatíveis com a tese firmada no Tema 1.150/STJ. Argumenta que a narrativa constante da petição inicial demonstra que a demanda não se limita à discussão abstrata acerca de índices normativos de atualização do fundo, mas envolve necessidade de apuração técnica acerca da regularidade da administração operacional da conta vinculada.

Em reforço, a parte agravada assevera que o agravo interno apenas reproduz as mesmas teses anteriormente apresentadas no agravo de instrumento, notadamente: a suposta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a alegada legitimidade exclusiva da União, a ocorrência de prescrição e a tentativa de afastar a incidência dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ. Defende que não houve apresentação de qualquer argumento novo apto a infirmar a decisão monocrática, tratando-se apenas de reprodução padronizada da tese defensiva utilizada pela instituição financeira em demandas relacionadas ao PASEP.

Argumenta que a decisão saneadora de primeiro grau rejeitou corretamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ao consignar que os Temas 1.150 e 1.387 do STJ reconhecem a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de ações envolvendo falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques, ausência de aplicação de rendimentos e guarda da documentação pertinente. Transcreve a tese fixada no Tema 1.150/STJ, segundo a qual “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Sustenta que a demanda originária não foi ajuizada para discutir política normativa do Fundo PIS/PASEP ou índices abstratos de atualização monetária, mas sim para apuração de falha na administração individualizada da conta PASEP, ausência de transparência, necessidade de exibição integral de documentos, inconsistências na evolução do saldo e eventual desfalque ou má prestação do serviço bancário. Aduz que o Banco do Brasil tenta artificialmente deslocar a controvérsia para a União, afirmando tratar-se exclusivamente de discussão sobre índices ou expurgos inflacionários, o que não corresponderia à moldura fática da demanda.

Quanto à prescrição, sustenta que a tese do Banco do Brasil também não merece acolhimento, uma vez que o STJ, ao julgar o Tema 1.150, definiu que a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta. Afirma que, no caso concreto, a decisão de origem registrou que a parte autora tomou ciência do evento danoso em 24/10/2024, motivo pelo qual não se operou a prescrição.

Aduz ainda que o agravo interno possui caráter protelatório, por insistir em teses já superadas pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e corretamente afastadas pelo juízo de origem e pela decisão monocrática agravada. Sustenta que a controvérsia possui natureza eminentemente fática, demandando adequada instrução documental e técnica, inclusive mediante eventual prova pericial, sendo necessária a continuidade da fase instrutória para apuração da evolução da conta PASEP e da responsabilidade documental da instituição financeira.

Por fim, requer o conhecimento e o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e, subsidiariamente, da decisão saneadora de origem. Requer ainda a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso e da reiteração de teses já superadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise da prejudicial de mérito de Prescrição arguida pelo recorrente.

II – Da Prescrição

A controvérsia devolvida ao colegiado limita-se, em essência, à definição do termo inicial da prescrição aplicável à pretensão de recomposição de valores em conta individualizada do PASEP. O ponto decisivo não reside mais na ciência subjetiva declarada pela parte autora quando da obtenção posterior dos extratos, mas na aplicação do precedente qualificado superveniente e obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, firmou entendimento vinculante no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações ajuizadas contra o Banco do Brasil relativas ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a ciência inequívoca do alegado prejuízo.

TEMA 1387 DO STJ:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço.”

No caso concreto, verifica-se dos autos que o saque integral dos valores existentes na conta PASEP
ocorreu em 05/04/1999
(id. 136730967 pag. 15), circunstância apta a evidenciar a inequívoca ciência da parte autora acerca da movimentação financeira e da suposta lesão patrimonial ora alegada.

Com efeito, o levantamento integral dos valores representa marco objetivo suficiente para deflagrar o curso do prazo prescricional, porquanto, a partir daquele momento, era plenamente possível à parte interessada verificar eventual irregularidade nos depósitos, correções monetárias ou saldo existente na conta vinculada.

Desse modo, considerando o prazo prescricional decenal fixado pelo STJ no Tema 1.387, conclui-se que a pretensão autoral encontrava-se fulminada pela prescrição desde 05/04/2009.

Assim, tendo a demanda sido proposta somente após o escoamento integral do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido esta Corte tem decidido:

“EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I- Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ.

III-Razões de decidir

3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação.

4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009.

5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.

IV-Dispositivo

7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral constitui matéria prejudicial de mérito, apta a impedir o exame das demais teses suscitadas pelas partes, razão pela qual restam prejudicadas todas as demais alegações deduzidas no recurso e nas contrarrazões, ante a perda superveniente de utilidade da análise dos demais pontos controvertidos da demanda
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do transcurso do prazo prescricional decenal previsto no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, considerado o saque dos valores do PASEP ocorrido em 05/04/1999.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026